Tribunal: STF
Processo: ARE 842165
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO SEM ASSINATURA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que não se conhece de recurso interposto sem assinatura.



    2. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso que claramente não preenche os pressupostos para sua admissibilidade.



    3. Agravo regimental não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.